Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO PRIMEIRO DELITO, ALINHADA ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUANTO AO SEGUNDO, AMPARADA, INCLUSIVE, POR TESTE DE ETILÔMETRO. ACERVO HARMÔNICO E CONVERGENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA, CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O agente policial, quando testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fase configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastado a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada. Cabível, nesse contexto, a majoração da pena em patamar superior a 1/6 da pena base em razão da multireincidência, assim como a parcial compensação com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Verificadas as circunstâncias desfavoráveis do réu, é possível a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos estritos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Apelação conhecida e não provida.